Tribunal: TJDFT
Processo: 0711232-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. ANUÊNCIA EXPRESSA DO CREDOR ÀS CONTAS. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AO PATRONO DO EXECUTADO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO. CAUÇÃO. ART. 520, IV, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 521, INCISOS I E III E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. NECESSIDADE DA GARANTIA. OPORTUNIDADE DE OFERTAR CAUÇÃO IDÔNEA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – Encontrando o decisum agravado suporte e fundamento nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, aos quais os Exequentes anuíram expressamente, permitindo a preclusão da matéria, não se reconhece qualquer equívoco no reconhecimento do excesso de execução e acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, nos moldes da decisão agravada.

2 – O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que são devidos honorários advocatícios em favor do causídico da parte Executada nos casos de impugnação ao cumprimento de sentença que sejam parcial ou totalmente acolhidos. Jurisprudência firmada de acordo com o rito dos recursos repetitivos (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011). No caso dos autos, a impugnação ao cumprimento provisório de sentença foi acolhida, reconhecendo-se o excesso de execução, razão pela qual é devido o pagamento de verba honorária ao(s) patrono(s) dos Executados, adequadamente fixada no mínimo legal de 10% sobre o excesso encontrado, descabendo a exclusão da verba.

3 – Conquanto a natureza alimentar do crédito (honorários advocatícios) e a pendência do agravo do art. 1.042 do CPC autorizem, nos termos do art. 521, incisos I e III, do Código de Ritos, o levantamento da importância sem a oferta da caução exigida no art. 520, IV, do mesmo Códex, tal dispensa não é automática nem obrigatória, dependendo das peculiaridades de cada caso concreto, conforme análise a ser realizada pelo Magistrado. Nesse sentido, além de o caput do art. 521 ser expresso quanto à possibilidade (e não obrigatoriedade) de dispensa de caução (“poderá”), o parágrafo único do mesmo dispositivo estabelece que, mesmo nas hipóteses de crédito de natureza alimentar, tal exigência de garantia será mantida quando a dispensa ensejar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.

4 – No caso era em exame, a questão debatida no recurso pendente de julgamento no STJ (AREsp no 1741775/DF) diz respeito aos próprios honorários advocatícios em execução provisória, havendo, ao menos em tese, a possibilidade de modificação da referida verba (e, portanto, do valor do débito exequendo), atualmente orçada em importância superior a R$ 100.000,00. Desse modo, existindo, ainda que remota, a possibilidade de modificação do débito exequendo, que atinge importância de razoável expressão, não se mostra prudente permitir o levantamento da quantia depositada sem a oferta de caução idônea, nos termos do art. 520, IV, do CPC, mesmo que se esteja diante de verba de natureza alimentar.

5 – Apesar de escorreito o indeferimento do pedido de liberação do montante depositado nos autos sem garantia de irreversibilidade da medida, nada impede que os Credores, como autoriza o art. 520, IV, do CPC, ofertem caução idônea, apta a assegurar o valor integral do montante levantado no caso de alteração do débito exequendo pelo STJ, viabilizando-se, assim, a liberação do montante aos Exequentes.

6 – A importância cuja liberação foi determinada aos Executados constitui valor que excede ao montante encontrado pela Contadoria Judicial, que realizou as contas de acordo com os parâmetros do título judicial, o que inclui a consideração das custas processuais, conforme definido no título judicial em execução provisória. Ademais, considerando o valor da importância a ser liberada, não se vislumbra a irreversibilidade da medida.

Agravo de Instrumento parcialmente provido.